Tribunal: TJBA
Processo: 8054169-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054169-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SALLES SOUTO MAIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, BRUNO BASTOS AMORIM

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA POR LEI. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR A 12% AO ANO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADA PELO IGP-M. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054169-16.2019.8.05.0001, em que é apelante
SERGIO SALLES SOUTO MAIA

e em que é apelado
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator